Tribunal: TJDFT
Processo: 0719440-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GEOVANE DIAS GUIMARÃES, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do paciente. A ilustre impetrante alega, em síntese, que não se justifica a prisão preventiva do paciente, em razão de suas condições pessoais, bem como por não existirem indícios de tráfico de drogas. Defende que o paciente é usuário de drogas e que a cocaína com ele encontrada era para consumo pessoal, tanto que se tratava de pequena quantidade. Ora, a alegação feita pela impetrante exige, no mínimo, a verificação das condições em que ocorrida a prisão, até porque a quantidade do entorpecente não é o único fator a indicar a caracterização do crime de tráfico. Por outro lado, o ilustre representante do Ministério Público narra exatamente o contrário na denúncia, isto é, no sentido de que teria sido encontrada grande quantidade de entorpecente com o paciente, que admitiu, na oportunidade, que estava traficando. A forma como instruída a ação, portanto, não permite ao julgador sequer conhecer dos fatos que importaram na prisão preventiva. Aliás, nem mesmo cópia da r. decisão de decretação da segregação foi juntada. Pelo exposto, no prazo legal, emende-se a inicial, com a juntada de documentos relativos à prisão em flagrante, bem como com a decisão de decretação da preventiva, sob pena de rejeição do habeas corpus. Cumpra-se e intimem-se.